Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-65.2017.8.11.0085
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000944-65.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDIR ALBINO DOS SANTOS - CPF: 328.967.861-04 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS ALTISSIMO (VÍTIMA), MARCIA ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.387.271-80 (ASSISTENTE), LAIR JULIANO GONCALVES - CPF: 362.747.391-49 (ASSISTENTE), OLIVEIRA GOMES SOARES - CPF: 172.743.541-91 (ASSISTENTE), DIONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS ALTISSIMO - CPF: 061.744.401-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRATOR AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAR. MANOBRA IMPRUDENTE. COMPROVAÇÃO PERICIAL. CULPA CONCORRENTE. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de Apelação C
riminal contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 302, § 1º, III, do CTB, à pena
privativa de liberdade
de
2
anos e 8 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, por ter causado, culposamente, a morte de motociclista em colisão envolvendo trator agrícola.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes da culpa do réu na condução do trator que resultou na morte da vítima; e (
ii
) se a culpa concorrente da vítima afasta a responsabilidade penal do agente.

III. Razões de decidir
:

1
. O laudo pericial comprovou que o trator não possuía sinalização luminosa ou faixas reflexivas exigidas pela legislação e que a colisão ocorreu durante manobra imprudente na via principal.

2
. A negligência quanto à sinalização do veículo e a imprudência na realização da manobra caracterizam a inobservância do dever objetivo de cuidado.

3
. A culpa concorrente da vítima, que trafegava sem capacete e possivelmente em velocidade incompatível, não exclui a responsabilidade penal do agente nos crimes culposos.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação pericial da negligência quanto à sinalização do veículo e da imprudência na realização de manobra justifica a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2
. No Direito Penal não se admite compensação de culpas, sendo irrelevante a eventual contribui
ção da vítima para o resultado”.

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 38 e 302, § 1º, III; Resolução CONTRAN n. 14/1998.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1022330
-
50.2021.8.11.0003, TJMT; N.U 0002847
-
49.2017.8.11.0049, TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelaçã
o

Criminal
interposto
por
VALDIR ALBINO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara
Única de Terra Nova do Norte
(
MT
)

que
,
julg
ando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
, condenou

o acusado pela prática
do delito previsto no art. 302, § 1º, inc. III
,
da Lei
n.
9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro)
,

à

pena
privativa de liberdade
de

2
(dois) anos
e
8
(
oito
) meses de detenção
(
Id.
276340378 – p. 226
-
233
)
.

Irresignada
, a
defesa
interpôs recurso de apelação
postulando

(a)
a
absolvição do acusado em razão da
inexistência de culpa na condução do trator que resultou na morte
da vítima
, alegando que o acidente decorreu de fatores alheios à sua vontade e previsibilidade
. Afirma que

não houve conduta culposa por parte do réu, tampouco nexo de causalidade entre seu comportamento e o resultado morte
e que, ainda, inexistem provas suficientes para a condenação (Id.
276340382
– p. 246-259).

Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento dos pedidos
anteriores, requer

(
b
)

o afastamento da agravante da idade
;

(
c
)
o
afastamento do concurso material de crimes
;
e, por fim,
(
d
)
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito

(Id.
276340382
– p. 246-259)
.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
-se
pel
o
desprovimento do recurso defensivo

(Id.

Id. 276340387 – p. 268-272
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
de lavra d
a
d.
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, é
pelo
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento

(Id.
284785363 – p. 276-285
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de
r
ecurso de Apelação
Criminal
interposto por
VALDIR ALBINO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte (MT)
.

De início,
ao compulsar os termos da sentença condenatória prolatada nos autos, constata-se que o
juiz sentenciante
fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, pela prática
do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302, §

1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, com o reconhecimento da causa de aumento relativa à omissão de socorro.

Vejamos:

Valdir Albino dos Santos é plenamente imputável e possuía total consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido, restando presentes os elementos da culpabilidade; o grau de reprovabilidade de sua conduta é adequado ao tipo.

(...)

O comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva. Conforme laudo de id. 41634941, a fls. 61, item
8
, consta que ele não se utilizava de capacete, tampouco possuía habilitação para dirigir.

O delito do artigo 302 do CTB prevê pena de detenção, de 02 a 04 anos; e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A multa, nos termos do artigo 49 do Código Penal, é de 10 a 360 dias-multa. Já a penalidade de suspensão/proibição tem duração de
2
meses a 5 anos, conforme artigo 293 da Lei 9.503/97.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e sendo uma delas favorável, fixo ao réu, na primeira fase, a pena mínima de 02 anos de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a ser reconhecidas.

Sendo assim, mantenho a pena já fixada na primeira fase.

Na terceira fase,
aumento a pena provisória em 1/3 tendo em vista a causa de aumento de pena previstas no art. 302, § 1º, inc. III, do CTB, fixando a pena definitiva do acusado em 02 anos e 08 meses de detenção.

Ainda, à mingua de outras circunstâncias modificativas, torno definitiva a pena de 02 anos e 08 meses de detenção.

(...)
.

Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, por se tratar, ainda, de crime culposo, bem como o disposto no art. 312-A do
CTB,

SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade acima imposta por duas RESTRITIVAS DE DIREITOS, nas modalidades:

I) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE com o trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de sinistro de trânsito e
politraumatizados
;

II)
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 1 salário-mínimo nacional
(
Id. 276340378 – p. 226-233
).

Ao contrário do sustentado pela defesa,
em nenhum momento da dosimetria houve o reconhecimento de agravante baseada na idade do réu, tampouco foi imputado concurso material de crimes, visto que a condenação
se deu
por crime único. Ademais, o próprio juízo de origem procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo elas: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Portanto,
parte d
os pedidos defensivos encontram-se prejudicados pela ausência
de efetivo interesse recursal e
,

não havendo impugnação concreta a ser enfrentada no ponto, impõe-se o
não conhecimento
do recurso no
que
p
ertine

aos pedidos subsidiários.

Já em relação ao pedido de absolvição,
estão presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço e passo à análise.

a)
Do
pedido de absolvição do réu:

Ao pleitear a absolvição do acusado, a defesa sustenta que
o conjunto probatório
d
os autos não permite afirmar, com segurança, que a conduta do réu tenha sido a causa
decisiva para
o resultado morte, sendo insustentável a condenação com base em culpa presumida ou responsabilidade objetiva.

Alega, inicialmente, a ausência de conduta culposa do acusado, afirmando que o acidente decorreu de um infortúnio em estrada rural precária, sendo a velocidade incompatível da motocicleta o fator determinante da colisão.

Aliado a isto, invoca
a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado fatal, com base nos princípios da confiança e do risco permitido.
Argumenta, ainda,
que o trator ocupava posição que permitia ultrapassagem,
e
que o réu não poderia antecipar a velocidade da moto nem
a
condução imprudente
da vítima
, e que o trator, embora sem todos os dispositivos de iluminação na carreta, não contribuiu diretamente para o acidente, pois o impacto ocorreu na parte dianteira do veículo.

Não assiste razão à defesa.

Extrai-se da
peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
Consta nos autos do presente caderno investigativo que, no dia 29
de novembro de 2016, às 19h00min, na Comunidade da 10ª Agrovila, próximo ao colégio agrícola, zona rural, neste Município de Terra Nova do Norte (MT), o denunciado Valdir Bueno Albino dos Santos na direção de veículo automotor deu causa a morte de
Dionatan
Teixeira dos Santos Altíssimo, agindo culposamente, bem como conduziu com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de deixar de prestar socorro. Segundo costa, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e, logo em seguida, conduziu o trator agrícola com semirreboque sentido 10ª Agrovila ao Colégio Agrícola.

O trator agrícola não possuía indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros e, nem faixas
retrorrefletivas
, estando em desacordo com o art. 1º, da Resolução n. 14/1998.

Assim, durante o trajeto, o condutor entrou em um lote
lindeiro
e, logo após ingressar na via, veio a colidir frontalmente com a vítima
Dionatan
Teixeira dos Santos Altíssimo, que condia uma motocicleta, sendo a colisão a causa de sua morte
(Id.
276339477

– p.
13-14
).

A materialidade delitiva se encontra comprovada
pela Portaria (Id.
276339477
– p.
16
); Boletim de Ocorrência
n.
2016.384574

(Id.
276339477
– p.
18-21
);
Termo de Declarações (Id. 276339477 – 30-31
; Id. 276339477 – p. 42; p. 45-
46
);
Exame de Necrópsica (Id. 276339477 – p. 48-
51); Laudo Pericial (Id. 276339477 – p. 52-71)
, além das declarações colhidas em ambas
as
fases da persecução pena
l
.

A inobservância do dever de cuidado pode ocorrer em três modalidades, sendo elas denominadas como negligência, imprudência e imperícia.

No caso,
ficou
comprovado que o acusado Valdir Albino dos Santos agiu com imprudência, ao ingressar na via sem atenção às normas de trânsito, e com negligência, ao conduzir trator sem a sinalização exigida
pela legislação vigente
, contribuindo diretamente para o acidente fatal.

D
urante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas
Márcia Adriana Teixeira dos Santos, mãe da vítima
; o policial militar
Lair Juliano Gonçalves
; e
feito
o interrogatório do réu
Valdir Albino dos Santos
.

Márcia Adriana Teixeira dos Santos, sob o crivo do contraditório, relatou:

Que ele estudava no colégio agrícola. Que era uma semana na escola e uma semana em casa. E aí, nessa semana, ele ficou no sítio que meu pai morava, perto do colégio (...). Que ele falou: vô, eu
vou lá na
escola, preciso pegar internet. Que meu pai falou assim: não, janta primeiro. Que ele falou: não pai, é rapidinho, eu faço o trabalho e venho. Que aí ele foi. Que depois deram a notícia para o meu pai que ele tinha morrido (...). Que naquele dia, meu pai me ligou eram umas 19 horas. Que eu estranhei. Que ele falou que não
tá

bão
não. Que eu tinha que ser forte. Que quando ele falou assim, eu desesperei. Que eu falei assim: Pai,
fala,
pelo amor de Deus. Que eu achava que era minha mãe (...). Que ele falou que o
Dionatan
bateu num trator e morreu (...). Que eu não conheço o Valdir. (...) Que eu saí igual uma louca. Que eu cheguei lá na
décima
e o corpo do meu filho ainda
tava
no meio da estrada, no meio da poça de sangue (...). Que a estrada naquela época, a estrada era bem ruinzinha. Que do colégio até o local do acidente, é perto. (Id.
276339941
).

Lair Juliano Gonçalves
, policial militar, durante a audiência, declarou:

Que
eu me recordo da ocorrência. Que foi perto do colégio agrícola, envolvendo a motocicleta e um trator. Que eles
baterem de frente
lá (...). Que o seu Valdir não estava no local. Acho que por medo de alguma represália, de algum parente, amigo, ele não estava no local, mas o pessoal
o conhecia
e deu o nome dele, Valdir. Que anotamos na ocorrência o que tínhamos de informação. Que a estrada era uma estrada estreita, cascalhada, uma estrada realmente perigosa. Que tanto é que, quando teve o acidente, ele desceu um pouquinho e ficou dentro de uma vala, na lateral da estrada. Que a carreta ficou um pouco na pista e o trator dentro da vala. Que só o Valdir que não estava mais lá. Que a moto, a vítima também estava lá. Que foi um acidente fatal (...). Que,
olha,
o trator, ia numa subidinha, quando houve o acidente, ele voltou um pouco de ré e quando voltou de ré, caiu dentro de uma vala na estrada (...). Que a estrada era bem estreita, cascalhada. Que não posso precisar a velocidade, mas
eu
calculo
que a motocicleta estava pelo menos
50km
/h na estrada de chão. Que o que deu para ver, no local, é que a moto bateu no rumo, mais ou menos, do pneu esquerdo do trator, passando bem próximo dele escapar (...). Que dava para desviar um do outro
, era
estreita, mas dava para desviar (...). Que ele se chocou o pneu dianteiro esquerdo do trator (...). Que,
olha
, eu acredito, que os dois estavam numa velocidade normal, mas nenhum diminuiu a velocidade.
Que a moto estava em uns
50km
/h (...). Que o trator não tinha para-choque e ele (vítima)
entrou
entre o pneu e o eixo
(Id.
276339944
).

O réu, em seu interrogatório, contou:

Que eu
não estava alcoolizado. Que eu estava a serviço (...). Que chegando
na
décima, eu parei num barzinho, eu peguei uma carteira de cigarro. Que eu peguei, abri, acendi um e fui embora para casa. Que foi quando aconteceu esse acidente. Que eu não
tava
tomado. Que eu nunca passei por uma situação daquela, eu me assustei e de repente, como era perto do colégio, eu escutei todo mundo gritando: vamos pegar, vamos pegar. Que eu, fazer o que, eu só tive que sair fora. Que
é triste. Que meu trator tinha farol, a carreta atrás não tinha sinalização, mas na frente tinha farol. Que quando eu senti o baque, o que tinha
acontecido,
que o trator afogou, eu desci e me assombrei. Que tinha o pessoal do colégio que começou a gritar, eu saí fora, porque eu fiquei com medo de fazer algo comigo. Que eu vi
sim
a motocicleta, que eu joguei
bem
para a direita, na mi
nha mão, estava na beira de uma valeta. Que eu
tava
devagar na ladeirinha. Que eu ia
aquele trem que ia
acontecer. Que a moto partiu para o meu rumo, não tinha mais para onde eu tirar o trator. Não tinha como
(Id. 276339941)
.

Além das declarações colhidas durante a instrução criminal, o
Laudo Pericial realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC re
gistrou:

Em VI (Trator) não foram constatadas luzes de posição e/ou elementos reflexivos nas regiões traseira e lateral. O veículo trator possuía acoplado um
semi-reboque
no qual não foram
observados
faixas refletoras ou quaisquer lâmpadas de sinalização. (...).

No que se refere às condições de tráfego do veículo V2, não foi encontrada placa de identificação que pudesse ser relacionada a um veículo do tipo motocicleta (...).

Considerando que a disposição dos veículos não foi alterada por terceiros até o momento da chegada da POLITEC, é possível sugerir que a colisão tenha ocorrido quando o veículo trator V1 encontrava-se transitando obliquamente em relação ao eixo longitudinal da via.
Portanto, não se pode excluir a hipótese de que o veículo trator VI estava executando manobra de sair do terreno situado a margem esquerda da via (lote
lindeiro
), adentrando a via
em direção ao Colégio Agrícola.
Portanto, na hipótese do condutor de
Vl

estar
a
margem
esquerda da via e desejasse exe
cutar tal manobra para
entrar
na via em direção ao Colégio Agrícola, deveria se atentar para o descrito no Art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro, com vistas a ceder passagem para o veículo V2 que se encontrava transitando na via.
Porém, apesar da imprecisa condição de tráfego/manutenção na qual o veículo V2 se encontrava; a ausência de vestuário de proteção adequado e capacete por parte do condutor do veículo V2 (vítima) estão em total desconformidade com o previsto no Art.
54 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com Resolução n° 453, de 26 de setembro de 2013, o que consequentemente está relacionado ao caráter letal do tipo de lesão experimentada pela vítima

(Id. 276339477 – p. 52-71)
.

No que
pertine
à prova pericial, verifica-se que o laudo produzido pela POLITEC foi elaborado com base em elementos colhidos diretamente no local do sinistro, de forma quase imediata ao evento, contemplando a análise minuciosa da cena, dos veículos envolvidos e das circunstâncias que cercaram o fato.

Tal diligência assegurou à equipe técnica
boas
condições para a realização de uma apuração precisa e confiável, conferindo ao laudo pericial elevado grau de credibilidade e robustez probatória, apto a embasar, de forma consistente, as conclusões adotadas no juízo de mérito.

Com essas considerações
,
entendo que
não obstante as alegações defensivas, o laudo pericial elaborado pela
Politec
concluiu que o trator conduzido pelo acusado não possuía sinalização luminosa ou faixas reflexivas, em desacordo com a Resolução CONTRAN n. 14/1998, e que a colisão ocorreu durante manobra de ingresso do trator na via principal, sem a devida atenção
ao disposto no art. 38
,
do CTB (Id.
276339477 – p. 52-71
).

O laudo pericial, corroborado pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, evidencia a negligência
e imprudência
do acusado, que deixou de observar os cuidados objetivos mínimos exigidos para a condução segura do trator, especialmente quanto à sinalização e à
realização de manobra na via principal
.

Nessa esteira de pensar:

Tese de julgamento: “1.
A comprovação por laudo pericial da imprudência do condutor do caminhão justifica a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2
. A culpa concorrente da vítima ou de terceiro não exclui a responsabilidade
penal do agente no crime culposo de trânsito.
3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir pode ser fixada com base na gravidade concreta do fato, independentemente das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.” (N.U 1022330-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025) (grifos meus).

Não ignoro o fato de que o laudo também registrou que a motocicleta da vítima estava sem placa, que o condutor não utilizava capacete e que trafegava, possivelmente, em velocidade superior à recomendada.

Contudo, tais circunstâncias
não excluem a culpa do
acusado,
pois
não há, no âmbito do Direito Penal,
o
princípio de compensação de culpas, especialmente nos crimes culposos, em que se apura a conduta do agente à luz de seu dever objetivo de cuidado.

Nessa esteira de pensar:

Nos crimes de trânsito, a responsabilidade penal decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, não se admitindo a compensação de culpas no Direito Penal
. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 28, 302,
caput
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJRO, APELAÇÃO CRIMINAL:
70056579120238220005, Relator
: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 27/08/2024. (N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/
2025
) (grifos meus).

2. No Direito Penal, não se admite compensação de culpas entre o agente e vítima, prevalecendo
a
análise individual da conduta causal.
3. A pena acessória de suspensão da habilitação deve
observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da
pena.
"

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput; CP, art. 33, § 2º, c; e CTB, art. 293. Jurisprudência relevante citada: HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, STJ; N.U 0000571-23.2011.8.11.0092, TJ-MT. (N.U 1001161-87.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/
2024
)
(grifos meus)
.

Dessa forma, o conjunto de provas dos autos — composto por laudo pericial técnico-científico, prova oral e interrogatório judicial — forma um acervo probatório harmônico, coerente e robusto,
capaz de comprovar
, de forma clara e suficiente, que o réu deixou de observar os deveres mínimos de cautela impostos pela legislação de trânsito, tendo
sua conduta contribuído de modo decisivo para a ocorrência do acidente fatal
.

Logo,
não há se falar em absolvição
do acusado
, já que comprovad
a
a
negligência
do recorrente e o nexo causal entre a ação e o resultado, sendo imperiosa a manutenção da sua condenação
pela prática do delito previsto no
art. 302, § 1º, inciso III, do CTB
.

Diante do exposto
, em
consonância

com
parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de apelação criminal interposto por
Valdir Albino dos Santos
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025